Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702244-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARLON FERREIRA MATOS PACIENTE: GERSON RAFAEL DA SILVA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O O advogado Marlon Ferreira Matos impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de GERSON RAFAEL DA SILVA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Santa Maria, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 10/12/2020, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 15 e 16, §1o, inciso I, do Estatuto do Desarmamento (disparo e porte de arma de fogo de uso restrito), tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 11/12/2020, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para garantia da ordem pública, em razão de o paciente não ter sido identificado, pois se negou a informar seus dados qualificativos tanto na delegacia quando na audiência de custódia. Diante disso, o impetrante apresentou pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, alegando ausência de fundamentação concreta para a medida cautelar imposta e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão ou de aplicação de medida cautelar diversa, ratificando os fundamentos apresentadas quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que o argumento de que a prisão do paciente seria necessária para se garantir a ordem pública, pelo fato de o réu não ter sido devidamente identificado, não serve para embasar o decreto de prisão preventiva. Afirma que a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não-culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida em caso de eventual condenação. Aduz que a mera alusão a requisito legal da segregação cautelar, sem apresentação de fato concreto determinante não pode servir de motivação à custódia, segundo jurisprudência pacífica do STJ e do STF. Por fim, alega estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar, verificando-se o periculum in mora, pelo grave dano ao paciente, por estar preso em um estabelecimento com condições precárias, e o fumus boni iuris, pela injusta coação. Ainda, aduz que o paciente está sendo acusado da prática de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sendo desproporcional manter a prisão de pessoa presumidamente inocente quando acusado de crime de gravidade reduzida e quando não há elementos concretos que indiquem que outras medidas cautelares não seriam suficientes para a garantia da instrução processual e da aplicação penal. Dessa forma, requer seja deferido o pedido liminar para determinar a revogação da prisão preventiva que foi imposta ao paciente, porquanto ausentes os requisitos de cautelar que tornariam necessária a manutenção da prisão cautelar. No mérito, requer seja julgada procedente a presente demanda, com a concessão da ordem. É relatório. DECIDO. Inicialmente é de se registrar que não consta nos autos do presente writ o RG e o CPF do paciente para sua fiel identificação, constando apenas certidão de nascimento. O documento não foi apresentado no primeiro grau e não foi apresentado nesta instância ad quem. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou de aplicação de medida cautelar diversa da prisão se deu nos seguintes termos (ID n.o 22678107): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos são graves, pois abrangem disparos de arma de fogo de grosso calibre. Consoante salientado pelo Ministério Público, a situação se enquadra na disposição do art. 313, § 1o, do CPP, uma vez que há dúvida fundada acerca da identificação do autuado, que se recusou a informar seus dados qualificativos tanto na delegacia de polícia quanto nesta audiência, sendo certo que o documento sem foto apresentado pela defesa, certidão de nascimento, não se mostrou suficiente para identificá-lo, mormente ao se considerar que, questionado por este magistrado, o flagranteado disse não saber o nome completo de sua mãe (declinou apenas o prenome constante da certidão de nascimento), ou mesmo dos avós, bem como informou não saber sua data de nascimento. Inviável, portanto, sua soltura neste momento, devendo permanecer preso preventivamente até que sua identificação seja levada a efeito de maneira satisfatória, tudo nos termos do mencionado art. 313, § 1o, do CPP. Do modo como a situação se apresenta, sequer é possível avaliar se a soltura do custodiado acarretaria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, uma vez que não se mostra possível o exame de sua FAP. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAFAEL DE TAL (data de nascimento: não informada, pai: não declarado; mãe: não declarado), com fundamento nos arts. 310, inciso II, e 313, § 1o, todos do CPP.” (Negritei) Dispõe o §1o do artigo 313 do Código de Processo Penal que também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, fundamento este que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, senão vejamos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” Na presente hipótese, a decisão impugnada pautou-se não só na gravidade da conduta, em vista das circunstâncias do caso (disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida), mas também e, principalmente, no fato de o paciente não ter sido fielmente identificado, uma vez que há dúvida fundada acerca da identificação do autuado, nos termos do art. 313, §1o, CPP. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, mesmo nesta instância recursal, que configura mais uma chance de o paciente exercer seu direito de defesa, foi juntada aos autos apenas sua certidão de nascimento, que não consta foto ou colheita de digital do mesmo, sendo certo que, após ser questionado pelo d. Magistrado a quo, quando da Audiência de Custódia, o paciente “disse não saber o nome completo de sua mãe (declinou apenas o prenome constante da certidão de nascimento), ou mesmo dos avós, bem como informou não saber sua data de nascimento”. Portanto, há fundada dúvida sobre a identidade civil do ora paciente, pois sequer sabia confirmar os dados básicos constantes da sua suposta certidão de nascimento, como o nome da mãe, dos avós e a sua própria data de nascimento. Sobre a identificação civil, o art. 2o da Lei n.o 12.037/2009, estabelece o seguinte: “Art. 2o A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos: I – carteira de identidade; II – (revogado) III – carteira profissional; IV – passaporte; V – carteira de identificação funcional; VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado. Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares.” (Negritei) Verifica-se, portanto, a necessidade de apresentação de documento com foto, como por exemplo a apresentação da CNH ou do Certificado de Reservista, fora os documentos enumerados nos incisos I ao V, nos termos da lei acima citada, para a identificação civil do paciente. Ou seja, não se observa, ao menos nesta análise liminar, que o Magistrado a quo tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, pois a falta de identificação civil do paciente para possível averiguação em suas anotações da folha de antecedentes penais, justifica a decretação da prisão preventiva, conforme acima fundamentado. Quanto à alegação de observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não-culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida, pontuo que “a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo ante a falta de identificação civil do paciente, não vislumbro, em sede liminar, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações de praxe, bem como sobre a eventual ocorrência da identificação civil ou criminal do paciente. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 27 de janeiro de 2021 15:43:19. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador